Tribunal: STF
Processo: ARE 1392660
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 37, §6º, DA CRFB. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 826. RE 884.325-RG. PRECEDENTES. 



    1. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660).



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e prova (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo.



    3. Inaplicável, portanto, à espécie, o Tema 826 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, por maioria.